Tribunal: TJBA
Processo: 8031019-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031019-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISON SINCORA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): JHONATAS SANTOS DA SILVA, ARESSA FABEN GONCALVES, VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM E O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ESPECIALIZADO NECESSÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL DO PODER JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta consistente em desferir golpes de faca contra a região cervical, facial e dorsal da vítima. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar diante do quadro clínico do paciente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02) e Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0), requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas, com submissão a acompanhamento terapêutico junto à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva em estabelecimento prisional comum é compatível com o quadro psiquiátrico e neurodivergente do paciente; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, a instrução processual e o acompanhamento terapêutico do custodiado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva constitui medida excepcional e somente pode subsistir quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas. O histórico clínico do paciente evidencia a cronicidade e a gravidade de seus transtornos psíquicos e comportamentais, com registros médicos anteriores de transtornos emocionais e comportamentais, distúrbio funcional inespecífico identificado em exame neurológico, severa desregulação emocional e impulsividade. Os laudos médicos e psicológicos constantes dos autos demonstram diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Esquizofrenia Paranoide, com sintomas delirantes persecutórios, desorganização do pensamento, dificuldade de interação social, comprometimento da compreensão de normas sociais e histórico de episódio depressivo grave. O tratamento disponibilizado no ambiente prisional, restrito à administração de psicotrópicos, não corresponde ao acompanhamento multidisciplinar contínuo exigido pelas patologias psiquiátricas apresentadas pelo paciente. O ambiente penitenciário comum, marcado por imprevisibilidade, rigidez coercitiva, ruídos constantes e sobrecarga sensorial, atua como fator de desestabilização emocional para pessoa diagnosticada com autismo e transtornos psicóticos graves. A Resolução CNJ nº 487/2023 institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e determina que pessoas com transtorno mental ou sofrimento psíquico grave em conflito com a lei recebam tratamento prioritariamente em meio aberto, com acompanhamento pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A manutenção da custódia em estabelecimento prisional desprovido de estrutura clínica adequada viola a diretriz de que o cuidado em saúde mental deve observar critérios terapêuticos e de saúde pública, e não mera segregação social. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e suficiente diante da possibilidade de acolhimento familiar estável, acompanhamento médico continuado e imposição cumulativa de monitoramento eletrônico, proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. A imposição de tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico contínuo junto ao CAPS da comarca assegura assistência médica regular e acompanhamento especializado fora dos limites estressores do cárcere. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Esquizofrenia Paranoide exige avaliação concreta da compatibilidade entre a custódia cautelar e as necessidades terapêuticas do paciente. 2. A mera administração de medicamentos psicotrópicos em unidade prisional comum não substitui tratamento psiquiátrico multidisciplinar especializado. 3. A Resolução CNJ nº 487/2023 prioriza o atendimento terapêutico em meio aberto e a adoção de medidas alternativas à prisão para pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. 4. Medidas cautelares diversas da prisão, associadas ao acompanhamento pela Rede de Atenção Psicossocial, podem se revelar suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual em casos envolvendo grave sofrimento psíquico. 5. O monitoramento eletrônico, a proibição de aproximação da vítima, o comparecimento periódico em juízo e o tratamento psiquiátrico contínuo constituem medidas proporcionais e adequadas à preservação da segurança pública e da saúde mental do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II. CPP, arts. 312, 313, 318 e 319. Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 185.560/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024. STJ, RHC n. 200541/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031019-62.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ALISON SINCORA DOS SANTOS e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, conceder a ordem, aplicando medidas cautelares diveras, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.